Tribunal: TJSP
Processo: 2166187-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requisitos – Liberdade provisória já concedida na origem – Ordem prejudicada

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166187-66.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALINE SILVA RODRIGUES
Voto no 18367
Registro: 2020.0000611072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166187-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALINE SILVA
RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166187-66.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALINE SILVA RODRIGUES
Voto no 18367
Habeas corpus Prisão preventiva Requisitos
Liberdade provisória já concedida na origem

Ordem prejudicada
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Guilherme Augusto Campos Bedin em favor de ALINE SILVA
RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.
Alega, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, pois a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora pequena quantidade de droga, e porque estão ausentes os
requisitos para a decretação da medida extrema.
Sustenta, ainda, que a medida é desproporcional,
pois a paciente, caso condenada, fará jus à redução da pena, com a fixação de
regime diverso do fechado e substituição da pena por restritivas de direitos,
tudo levando à concessão da ordem para que possa responder ao processo em
liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 50/51) e prestadas
as informações solicitadas (fls. 56/57), a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 60/61).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166187-66.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALINE SILVA RODRIGUES
Voto no 18367
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Aline Silva Rodrigues, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial, de
se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, o impetrante pretendia a concessão de
liberdade provisória à paciente e, segundo o parecer da d. Procuradoria de
Justiça e em consulta informal realizada por este Relator aos autos de origem
(digitais), este benefício já foi concedido na origem, no último dia 24 de
julho, com a expedição de alvará de soltura (fls. 60/61).
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR